Tribunal: TJDFT
Processo: 0705470-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO DE REALIZAÇÃO PRÉVIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se mostra razoável a realização de exame criminológico, com base no disposto no art. 8o, da LEP, para "uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução", quando já transcorreu considerável tempo de cumprimento da pena (mais de 8 anos), ainda mais quando a medida implicar no atraso para a concessão de benefícios ao sentenciado.
2. É possível a determinação de realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo da progressão de regime, desde que juiz da execução entenda necessário para formar seu convencimento, em atenção ao disposto na Súmula Vinculante 26, do STF, e Súmula 439, do STJ.
3. Inviável a pretensão do Ministério Público, de submissão do condenado a exame criminológico para fins de progressão de regime, sem a existência de peculiaridades no caso concreto que justifiquem a realização da medida.
4. Recurso de agravo conhecido e não provido.